Tribunal: STF
Processo: Rcl 94442
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Metra – Sistema Metropolitano de Transportes Ltda., em 6.5.2026, contra o seguinte despacho proferido pela Primeira Vara do Trabalho de Mauá/SP no Processo n. 0000405-24.2012.5.02.0361, pelo qual se teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
n. 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral:
“DESPACHO 
Vistos, etc. 
Primeiramente, intime-se a reclamada, METRA-SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 01.764.417/0001-93, na pessoa de sua I. Patrona, para que efetue, no prazo de 15 dias, o pagamento atualizado da execução, até a data do efetivo depósito. 
Na inércia, diante do requerimento de id. 729cb63, defiro o prosseguimento da execução, em face da reclamada METRA-SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA (CNPJ: 01.764.417/0001-93), por meio das pesquisas patrimoniais: SISBAJUD, para bloqueio de ativos financeiros (o qual   possibilita a localização de investidos até mesmo em Fintechs, ativos de renda fixa, renda variável e cotas de fundos de investimentos), RENAJUD e ARISP, com intuito de localização de veículos e imóveis, e INFOJUD, para obtenção das três últimas declarações de renda da executada e/ou ECF (escrituração contábil fiscal) e, ainda, para consulta a DOI (Declaração de Operações Imobiliárias), até o mês e ano corrente. 
Providencie a Secretaria da Vara a consulta diretamente no sistema ARGOS POUPA CONVÊNIOS da existência das pesquisas patrimoniais ora deferidas, já efetuadas em nome da executada supramencionada, em observância ao art. 7º, § 1º, do Ato GP/CR
nº 02/2020, alterado pelo ATO GP/CR nº 02, de 12/04/2024. 
Caso não sejam localizadas pesquisas anteriores, expeça-se a respectiva ordem de pesquisa patrimonial ao GAEPP por meio do sistema ARGOS POUPA CONVÊNIOS. 
Ato contínuo, em observância aos termos do Art. 2º do Ato CGJT nº 01, de 21 de Janeiro de 2022, após o decurso do prazo de 45 dias úteis da intimação para pagamento, inclua-se a executada no BNDT. 
Intimem-se.
Cumpra-se. Nada mais.
MAUA/SP, 04 de fevereiro de 2026” (e-doc. 41).

2. A reclamante afirma que, “no caso originário, o MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP havia reconhecido expressamente a aderência da situação da Reclamante ao Tema 1.232, tanto que determinou a suspensão da execução em face da Metra até decisão final do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que, uma vez fixada a tese vinculante no RE 1.387.795/MG, o juízo de origem não aplicou a conclusão firmada por esta Suprema Corte. Ao contrário, retomou o processamento da execução contra empresa que não participou da fase de conhecimento, incluída apenas na fase executiva por alegado grupo econômico e sem instauração
do incidente legalmente exigido, determinando ainda atos constritivos supervenientes” (fl. 2).

Argumenta que “o vício, portanto, não está apenas no encerramento formal da suspensão anteriormente deferida, mas na retomada da execução em sentido frontalmente incompatível com a tese de observância obrigatória fixada no Tema 1.232” (fl. 2).

Explica que “a circunstância de a Reclamante ter manejado medidas anteriores para impugnar sua inclusão no polo passivo não afasta o cabimento da presente Reclamação, pois a lesão ora submetida ao Supremo Tribunal Federal é atual e decorre da insistência do juízo de origem em praticar atos constritivos posteriores à definição do Tema 1.232, em sentido incompatível com a autoridade da tese firmada em repercussão geral” (fl. 4).

Ressalta que “a Metra – empresa pertencente à família Setti Braga, que não integrou a fase de conhecimento e não manteve relação jurídica com o reclamante trabalhista – sequer figurou na petição inicial, tendo sido chamada à execução apenas posteriormente, por alegação de grupo econômico com empresas do Grupo Baltazar” (fl. 4). 

Esclarece que “o ato reclamado principal é o despacho da d. juíza Maria
de Fátima Alves Rodrigues Bertan, proferido em 04/02/2026 (Id fa3ab13 –
Doc. nº 12), que, sem qualquer fundamentação que enfrentasse o Tema 1.232, retomou o processamento da execução em face da Metra” (fl. 5).

Sustenta que “foi incluída no polo passivo da execução por alegado grupo econômico, sem participação na fase de conhecimento, sem demonstração de sucessão empresarial, sem apuração concreta de abuso da personalidade jurídica e sem instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. A ausência do procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC, portanto, reforça a aderência do caso ao Tema 1.232, pois evidencia que a execução prosseguiu fora das hipóteses excepcionais admitidas pela tese vinculante” (fl. 8).

Pondera que “o ato reclamado colide frontalmente com essa tese. A retomada da execução em face da Metra, sem fundamentação que enfrentasse o Tema 1.232 e em direta contradição com a posição inicialmente adotada pelo próprio juízo, configura descumprimento consciente e atual da tese vinculante” (fl. 8).

Requer medida liminar para “suspender, até o julgamento final da presente Reclamação ou ulterior deliberação deste Supremo Tribunal Federal, a eficácia dos despachos reclamados e de todos os atos executórios praticados ou em vias de praticar contra a Reclamante nos autos do processo nº 0000405-24.2012.5.02.0361, inclusive bloqueios SISBAJUD, restrições RENAJUD, pesquisas ARISP/INFOJUD, inclusão no BNDT e quaisquer outras medidas constritivas, determinando-se ao juízo de origem que se abstenha de promover novos atos de execução contra a Metra enquanto vigente a ordem liminar” (fl. 15). 

Pede, no mérito, “procedência da presente Reclamação, para assegurar a autoridade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.387.795/MG (Tema 1.232 da Repercussão Geral), determinando-se a cassação dos atos reclamados posteriores ao julgamento do Tema 1.232, especialmente o despacho de 04/02/2026 (Id fa3ab13) e o despacho de 22/04/2026 (Id 9f216e7), bem como a desconstituição dos atos executórios deles decorrentes, com a sustação da execução em face da Reclamante e a liberação de quaisquer valores, veículos ou bens atingidos” (fl. 15). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a reclamante no polo passivo da execução instaurada no Processo n. 0000405-24.2012.5.02.0361, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Mauá/SP teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Em 13.10.2025, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:
“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas” (DJe 20.10.2025).

7. Na espécie em análise, embora a reclamante aponte como decisão reclamada o “despacho proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP, em 04/02/2026 (Id fa3ab13), e, em caráter consequencial e continuado, os atos executórios supervenientes dele decorrentes – especialmente o despacho de 22/04/2026 (Id 9f216e7) que converteu em penhora valor bloqueado via SISBAJUD em vias de liberação ao exequente” (fl. 1, e-doc. 1), o que se pretende é desconstituir a decisão pela qual incluída no polo passivo da execução, da qual decorrem aqueles despachos.

8. A reclamante foi incluída no polo passivo da execução por decisão proferida em 21.2.2022, pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Mauá/SP (e-doc. 5).

 Em 8.6.2022, a autoridade reclamada confirmou essa decisão ao julgar improcedentes os Embargos de Terceiros n. 1000481-79.2022.5.02.0361 opostos por Metra – Sistema Metropolitano de Transportes Ltda.
(fls. 42-45, e-doc. 6). Interposto agravo de petição, não foram conhecidos pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região (e-doc. 7).

Contra essa decisão, Metra – Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo. 

Em 6.3.2024, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do agravo interno em agravo de instrumento no recurso de revista. A decisão transitou em julgado em 9.9.2024, segundo consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.

9. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.

Prevalece no Supremo Tribunal Federal a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).

“Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade
da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele
valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim,
pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de
fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).

10. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora